Tribunal: TJBA
Processo: 8006515-40.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006515-40.2022.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): JULIA LOPES FILHA

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ ELEIÇÃO DIRETA PARA OS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DE ESCOLAS PÚBLICAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL QUE INSTITUIU PROCESSO SELETIVO TÉCNICO, DECLARANDO INCIDENTALMENTE A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS LOCAIS. CARGOS DE NATUREZA COMISSIONADA. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - APLB contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou improcedente o pedido de anulação do Decreto Municipal nº 6.262/2022. O referido decreto instituiu a escolha de Diretores e Vice-Diretores da rede municipal de ensino por meio de processo seletivo técnico. O Sindicato Apelante sustentava a ilegalidade do ato, por afronta à Lei Orgânica Municipal e à Lei Municipal nº 1.060/2006, que determinam a eleição direta para os referidos cargos. A sentença, em controle difuso, declarou a inconstitucionalidade das leis municipais por usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo, validando, por conseguinte, o decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em aferir a constitucionalidade de normas municipais que estabelecem eleição direta para o provimento dos cargos de Diretor e Vice-Diretor de escolas públicas, em face da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para nomear e exonerar ocupantes de cargos em comissão (art. 37, II, CF/88), e, consequentemente, analisar a legalidade do Decreto Municipal que instituiu processo seletivo técnico para tais funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os cargos de Diretor e Vice-Diretor de escola pública possuem natureza de cargo em comissão, sendo, portanto, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal.

2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de que são inconstitucionais as normas locais (leis orgânicas ou ordinárias) que subtraem a prerrogativa do Executivo ao preverem eleição direta para o provimento de tais cargos, por violação ao princípio da separação de poderes.

3. O princípio da gestão democrática do ensino (art. 206, VI, CF) não se confunde com a obrigatoriedade de eleição direta para cargos de direção, sendo implementado por diversos outros mecanismos de participação da comunidade escolar, como os conselhos escolares.

4. A declaração incidental de inconstitucionalidade das leis municipais pelo juízo de primeiro grau, por estar amparada em jurisprudência consolidada do STF, afasta a suposta ilegalidade do Decreto nº 6.262/2022, pois um ato normativo infralegal não pode ser considerado ilegal por contrariar leis nulas.

5. A decisão do juízo
a quo
, mantida por este voto, não viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF), pois apenas aplica entendimento já consolidado pelo Plenário do STF e por este Tribunal, conforme exceção prevista no art. 949, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Sem majoração de honorários recursais, em razão do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Tese de julgamento:

1. Os cargos de Diretor e Vice-Diretor de escolas da rede pública municipal possuem natureza de cargo em comissão, cujo provimento é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 37, II, da CF/88).

2. São materialmente inconstitucionais as normas de legislação municipal que estabelecem a eleição direta como forma de provimento para os referidos cargos, por violarem o princípio da separação dos poderes e a prerrogativa do Executivo, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 37, II, 97 e 206, VI; Código de Processo Civil, arts. 487, I, 949, parágrafo único, e 1.009; Lei nº 7.347/85, art. 18; Lei nº 14.113/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2997/RJ; TJ-BA, ADI nº 8007138-95.2022.8.05.0000; TJ-BA, ADI nº 0028239-09.2017.8.05.0000; TJ-BA, ADI nº 8004483-58.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006515-40.2022.8.05.0191, em que figura como apelante SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - APLB e, como apelado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA